Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003716-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), M. J. DE ALMEIDA EIRELI - CNPJ: 33.723.388/0001-08 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2
. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3
. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4
. Nos autos, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de localização do executado através de citação por correio e por
oficial
d
e

J
ustiça, conforme comprovado nos autos.

5
. Nos termos da Súmula 414 do STJ,
"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
, sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por
oficial
d
e

J
ustiça."

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25
.
3
.
2009,
DJe
de 06
.
4
.
2009; STJ, Súmula 414; STJ,
AgInt
no
AREsp

483
.803/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18
.
9
.
2018,
DJe
11
.
10
.
2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000103-21.2021.8.11.0018 movida em face de
M. J. DE ALMEIDA EIRELI
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, por consequência, anulando todos os atos subsequentes.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que a citação por edital foi realizada nos termos da legislação aplicável, uma vez que foram esgotadas todas as tentativas de localização do executado, com a realização prévia de tentativa de citação via correio, que retornou infrutífera, bem como por
oficial
d
e J
ustiça, que igualmente não logrou êxito na localização do executado.

À vista disso, requer a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da validade da citação editalícia.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 267627276).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 278961373, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme
relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, por consequência, anulando todos os atos subsequentes.

O mérito recursal resume-se à defesa da validade da citação por edital, sustentando que foram esgotadas as modalidades de citação previstas na Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

É certo que o artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a citação editalícia como medida excepcional. Senão, vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Ainda, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8o que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (
i
) a citação por correio; e (
ii
) citação por
oficial
d
e
Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do REsp n.
1.103
.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por
oficial
d
e
Justiça. (STJ – REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp

483
.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018,
DJe
11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos de origem que a citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR) foi tentada sem sucesso, conforme se verifica
no aviso de recebimento juntado aos autos (Id. 56506235 – autos de origem).

De igual modo, foram realizadas duas tentativas de citação por
oficial
d
e
Justiça, ambas infrutíferas, conforme demonstram as certidões acostadas aos autos.

Na primeira tentativa (Id. 94342491 – autos de origem), o
oficial
d
e
Justiça certificou que não foi possível proceder à citação do executado por insuficiência de endereço.

Posteriormente, a parte exequente atualizou o endereço do executado, conforme petição de Id. 82658344 (autos de origem), solicitando nova tentativa de citação por mandado.

Na segunda diligência (Id. 118750138 – autos de origem), o
oficial
d
e
Justiça certificou que não foi possível proceder à citação, pois não localizou a empresa ora executada.

Assim, pode-se afirmar que, apesar das diligências realizadas, o executado não foi localizado nos endereços disponíveis, tendo sido esgotados todos os meios previstos na Lei de Execução Fiscal para sua localização.

Em decorrência disso, foi procedida a citação editalícia da parte executada, consoante previsão do artigo 8o, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade nesse caso, mormente porque o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR
OFICIAL
D
E
JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por
oficial
d
e
justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de
oficial
d
e
justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n.
483
.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ,
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]

1. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial
1.103
.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por
oficial
d
e
Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por
oficial
d
e
Justiça, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.
”

(TJMT, N.U 1001305-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.5.2024,
Publicado
no DJE 14.5.2024).

[sem destaque no original].

Desse modo, considerando o esgotamento prévio dos meios de localização da parte executada, visto que foram realizadas as tentativas de citação por correio e por
oficial
d
e

J
ustiça sem sucesso, válida é a citação por edital realizada nos autos, devendo ser reformado o
decisum
recorrido.

Insta salientar que a reforma da decisão não obsta que o Juízo de primeira instância examine eventuais alegações ainda não apreciadas, constantes da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravada, quando do retorno dos autos ao Juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, via de consequência, declarar a validade da citação por edital efetuada nos autos, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025